Tribunal: TJSP
Processo: 1500289-87.2024.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Pesca Ilegal
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA IRREGULAR. USO DE PETRECHO NÃO PERMITIDO POR PESCADOR AMADOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Gilberto Miyazato contra sentença penal condenatória que o julgou incurso no art. 34, parágrafo único, inciso II, c.c. o art.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA IRREGULAR. USO DE PETRECHO NÃO PERMITIDO POR PESCADOR AMADOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Gilberto Miyazato contra sentença penal condenatória que o julgou incurso no art. 34, parágrafo único, inciso II, c.c. o art. 15, inciso II, alínea "i", ambos da Lei Federal no 9.605/1998, c.c. o art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de pesca irregular com petrecho proibido. A defesa postulou a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP, arguindo atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do princípio da insignificância à conduta de pesca irregular praticada por pescador amador utilizando petrecho proibido, sem captura de peixes; (ii) analisar se a sentença condenatória deve ser mantida diante do contexto probatório e dos antecedentes do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime do art. 34 da Lei Federal no 9.605/1998 é de natureza formal, prescindindo da efetiva captura de espécimes aquáticos, bastando a prática de ato tendente à pesca, nos termos do art. 36 da mesma norma.
A Instrução Normativa IBAMA no 26/2009, bem como a Instrução Normativa Interministerial no 9/2012, vedam o uso de espinhel por pescadores amadores, restringindo esse tipo de petrecho aos pescadores profissionais devidamente registrados.
O réu não apresentou comprovação de registro como pescador profissional, tendo sido surpreendido armando espinhel em companhia de pescador profissional, em período noturno, com embarcação e motor de popa, o que caracteriza a conduta típica.
A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos como mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, os quais não se fazem presentes no caso concreto, especialmente diante da habitualidade delitiva do réu.
O réu ostenta diversas condenações criminais anteriores, revelando reiteração delitiva e afastando a ideia de reduzida reprovabilidade da conduta.
A jurisprudência do STF não admite a aplicação do princípio da insignificância a réu reincidente ou com maus antecedentes, em razão da maior gravidade da conduta e da necessidade de proteção eficaz ao meio ambiente.
A pena foi fixada de forma fundamentada, com majoração na primeira fase pelos maus antecedentes, e nova elevação na terceira fase em razão do cometimento do crime no período noturno, nos termos do art. 15, II, "i", da Lei no 9.605/1998, sendo incabível substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A pesca realizada por amador com petrecho não autorizado configura crime formal ambiental, independentemente da captura de espécimes.
A habitualidade delitiva e os maus antecedentes impedem a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais.
A proteção penal ao meio ambiente prescinde de lesão concreta ao bem jurídico, bastando o risco abstrato derivado da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, arts. 34, parágrafo único, II; 15, II, "i"; 36. CF/1988, art. 225, caput. CP, arts. 61, I. CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 126.273 AgR/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 29.05.2015; STF, ARE 1.446.806/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.07.2023.